Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739957-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Dr. RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, advogado do recorrido IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, renunciou expressamente a todos os poderes que lhe foram concedidos, conforme petição de ID 185552282, de origem, “por motivo de rescisão contratual por ato do cliente”. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76, §2o, inc. II, c/c art. 104 do CPC, intime-se recorrido IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, nestes autos, sob pena de não conhecimento das contrarrazões ao recurso (ID 53745534). Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora